Tribunal: STF
Processo: RHC 117097
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RACISMO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTS. 109, XI, E 231, AMBOS DA CF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. 



    II - A competência da Justiça Federal em relação aos direitos indígenas não se restringe às hipóteses de disputa de terras, eis que os direitos contemplados no art. 231 da Constituição da República são muito mais extensos. Precedente.



    III – Recurso ao qual se nega provimento.